Tribunal: TJBA
Processo: 8045608-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045608-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO, ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: LUTINER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR ARIANY MOTA PINA, ARY NEWTON BELO PINA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de veículo automotor (Volkswagen Saveiro, placa QKU5J23), sob o fundamento de ausência de prova suficiente da posse direta e do alegado esbulho.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o agravante logrou demonstrar, de plano, os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, ocorrência do esbulho, sua data e a perda da posse — aptos a justificar a concessão da liminar possessória prevista no art. 562 do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

Embora o agravante tenha apresentado documentos de propriedade formal do bem (CRLV e contrato de financiamento), não restou comprovada a posse direta e exclusiva, já que o veículo encontrava-se na posse de terceiro.
O boletim de ocorrência juntado não constitui prova inequívoca do esbulho, servindo apenas como relato unilateral.
A ausência de realização da audiência de justificação, por não comparecimento do patrono e das testemunhas do agravante, corroborou a insuficiência de prova pré-constituída.
Assim, não demonstrados os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, correta a decisão que indeferiu a liminar possessória, impondo-se a manutenção do
decisum
.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 561 e 562; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8023081-26.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 20/07/2021; TJSC, AI nº 5054328-43.2023.8.24.0000, Rel. Des. João de Nadal,

Sexta Câmara de Direito Civil, j. 30/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.